Tribunal: TJSP
Processo: 1501556-07.2019.8.26.0548
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Embargos infringentes – Roubo majorado – Arma de fogo não apreendida e não periciada – Circunstância que não permite a configuração da respectiva causa de aumento – Necessidade de redimensionamento das penas – Embargos aos quais se dão provimento.